Tribunal: TJMMG
Processo: 2001172-45.2025.9.13.0001
Classe: Recurso Inominado Militar
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO INOMINADO MILITAR Processo n. 2001172-45.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 10/02/2026 Publicação: 20/02/2026 Decisão: unânime EMENTA RECURSO INOMINADO – CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING) – ART. 147-A DO CÓDIGOPENAL – COMPETÊNCIA PARA PROCESSO E JULGAMENTO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EFAMILIAR CONTRA A MULHER – SUJEITOS ATIVO E PASSIVO MILITARES DA ATIVA –CONTEXTO DE ORDEM PRIVADA E AFETIVA – AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A FUNÇÃOMILITAR – PREVALÊNCIA DO MICROSSISTEMA DA LEI MARIA DA PENHA – ERROR INPROCEDENDO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao Recurso Inominado Militar interposto pelo Ministério Público, para, reformando integralmente a decisão de primeiro grau de jurisdição, declinar da competência desta Justiça Militar e determinar a imediata remessa dos autos do Auto de Prisão em Flagrante n. 2001172-45.2025.9.13.0001 ao juízo competente de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – comarca de Belo Horizonte/MG. Fez sustentação oral o advogado Lucas Salmom Pereira Carvalho. RELATÓRIO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a decisão proferida pelo juiz de direito substituto da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que rejeitou a exceção de incompetência arguida e manteve, sob a égide da Justiça Militar, a persecução penal em face do Sd PM Lucas Diez Ferreira Fernandes, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 2001172-45.2025.9.13.0001. O feito investigativo teve origem na prisão em flagrante do recorrido, ocorrida em 04/11/2025, documentada na Portaria n. 112.624/25 – APF/22º Batalhão da Polícia Militar, instaurada para apurar a suposta prática do crime de perseguição, tipificado no art. 147-A do Código Penal, c/c o art. 9º, inciso II, alínea "a", do Código Penal Militar (CPM), que teria sido perpetrado pelo ora recorrido em detrimento de sua ex-namorada, a Sd PM Camilla Bardasson Figueiredo. Da detida análise dos elementos coligidos aos autos, extrai-se que a notitia criminis que ensejou a prisão se originou de relatos contidos no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Boletim de Ocorrência/ Registro de Eventos de Defesa Social n. 2025-051008074-001, narrando que o recorrido, inconformado com o término do relacionamento amoroso ocorrido em 30/10/2025, passou a adotar comportamento persecutório contra a vítima. Segundo os autos, o militar teria insistido em contatos telefônicos e mensagens, inclusive utilizando o telefone de sua genitora, além de ter comparecido à porta da Escola de Formação de Soldados (EFSD), onde a vítima realiza curso de formação, aguardando sua saída, o que gerou fundado temor na ofendida, motivando o acionamento de seus superiores hierárquicos e a consequente prisão do investigado. Em sede de audiência de custódia realizada em 04/11/2025 (Evento 27) e nos termos da manifestação constante do Evento 20 dos autos originários, o Ministério Público suscitou a incompetência desta Justiça Especializada, argumentando, em síntese, que os fatos investigados, embora envolvendo militares da ativa, ocorreram em contexto estritamente privado, no âmbito das relações domésticas e familiares, regidos pela Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sem nexo funcional direto que justificasse a atração da competência da Justiça Militar. Pugnou, assim, pela declinação da competência para a Justiça comum, especificadamente a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. O juiz de direito substituto da 1ª AJME, contudo, na mesma oportunidade e posteriormente em juízo de retratação (Evento 61), rejeitou a arguição ministerial. Fundamentou seu entendimento na interpretação do art. 9º, inciso II, alínea "a", do CPM, sustentando que a condição de militares da ativa dos envolvidos seria suficiente para atrair a competência desta Justiça Especializada, mormente considerando o local da abordagem (proximidades de unidade militar) e o veto presidencial ao §3º do referido artigo da Lei n. 14.688/2023. Concedeu, ato contínuo, liberdade provisória ao flagranteado, com imposição de medidas cautelares de afastamento. A defesa do investigado, por sua vez, se manifestou nos autos (Eventos 50 e 56), pleiteando o arquivamento do feito e a revogação das medidas cautelares, sob o argumento de retratação da representação pela vítima e atipicidade de conduta delitiva, requerendo, subsidiariamente, a manutenção da competência na Justiça Militar, para fins de homologação do arquivamento. Irresignado com a decisão que fixou a competência da Justiça Militar, o Ministério Público interpôs o presente recurso (Evento 29), recebido como Recurso Inominado (Evento 64). Em suas razões, o órgão ministerial reforça que a conduta não foi praticada em razão da função militar, mas intuitu personae, devendo o feito ser remetido à Vara de Violência Doméstica, competente para o regular seguimento do feito e com estrutura multidisciplinar adequada para o processamento de crimes dessa natureza. Remetidos os autos a este Tribunal, a Procuradoria de Justiça com atuação perante esta Corte ofertou parecer (Evento 11) manifestando-se pelo conhecimento e pelo provimento do recurso. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, para reformar-se a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição, com a declinação da competência para a Justiça comum e a remessa dos autos ao juízo competente de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – comarca de Belo Horizonte/MG. A questão central a ser dirimida por este colegiado cinge-se a definir a competência para processar e julgar a suposta prática do crime de perseguição (stalking), previsto no art. 147-A do Código Penal, quando os fatos envolvem dois militares da ativa – sendo a vítima uma aluna soldado e o autor um soldado da Polícia Militar de Minas Gerais – em um contexto fático decorrente do término de um relacionamento amoroso, desprovido de liame direto com o exercício das funções militares. A decisão recorrida merece reforma. O magistrado de primeiro grau de jurisdição fundamentou sua decisão no art. 9º, inc. II, alínea "a", do Código Penal Militar, que considera crime militar aquele praticado por militar da ativa contra outro militar na mesma situação. De fato, uma análise isolada e puramente literal do dispositivo, aliada ao fato de a abordagem ter ocorrido nas imediações de uma unidade militar (Escola de Formação de Soldados), poderia levar a tal conclusão. Contudo a hermenêutica jurídica moderna, em especial a constitucional, exige que a aplicação da lei não se dissocie de sua finalidade (interpretação teleológica) e de sua conformidade com o ordenamento jurídico como um todo (interpretação sistemática). No caso em apreço, o crime imputado ao recorrido é o de perseguição, praticado no contexto de violência de gênero. A motivação do crime é, inequivocamente, passional e doméstica, decorrente da inconformidade do autor com o rompimento do namoro. A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) instituiu um microssistema de proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar, criando mecanismos específicos de tutela que transcendem a mera aplicação da sanção penal, englobando medidas de assistência e proteção que não encontram paridade na Justiça Militar. Neste ponto reside o argumento central que impõe o acolhimento do pleito ministerial. Embora autor e vítima sejam militares, a conduta do investigado não se revestiu de qualquer caráter funcional. O fato de ter ele procurado a vítima na porta da unidade de ensino não transmuda a natureza do conflito, que permanece sendo de ordem privada e afetiva. A presença física nas imediações do quartel foi apenas circunstancial, pois o quartel, na situação em análise, era apenas o local onde a vítima se encontrava, e não o motivo da interação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Além disso, tem-se que a Lei n. 11.340/2006 é norma especial, que institui mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. O caso atrai a aplicação do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial n. 2.015.598, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1186), cuja ratio decidendi se aplica perfeitamente aos fatos do presente recurso: 1. A condição de gênero feminino é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e familiar, prevalecendo sobre a questão etária. 2. A Lei Maria da Penha prevalece quando suas disposições conflitarem com as de estatutos específicos, como o da Criança e do Adolescente (REsp n. 2.015.598/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 6/2/2025, DJEN de 13/2/2025). No caso em apreço, a conduta imputada ao recorrido – perseguir a ex-namorada com mensagens insistentes e vigília pessoal – não possui qualquer conotação funcional militar. Não foi praticada em razão da função, nem atentou contra a hierarquia ou a disciplina em sua essência. Trata-se, inequivocamente, de um desdobramento de conflitos de natureza familiar e pessoal, cuja apreciação foge por completo à esfera de competência desta Justiça Especializada. A condição de militares dos envolvidos é, para a caracterização do tipo penal em questão e do contexto de violência doméstica, um dado meramente acidental. Manter o feito na Justiça Militar significaria subtrair da ofendida a proteção integral e o conjunto de mecanismos especializados que a Lei Maria da Penha lhe assegura, como o acompanhamento por equipe multidisciplinar, a possibilidade de medidas protetivas específicas e o processamento por um juízo com expertise na complexa dinâmica da violência familiar e de gênero. A especialidade da Justiça Militar não pode servir de obstáculo à aplicação da legislação protetiva da mulher, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da proteção deficiente. Entendo que a decisão do juízo de primeiro grau, ao se apegar a uma interpretação literal do art. 9º, II, "a", do CPM, e desconsiderar a natureza especialíssima da violência doméstica e familiar subjacente ao crime de perseguição, incorreu em error in procedendo, merecendo, pois, a devida correção para assegurar que o feito seja analisado pelo juízo natural, que é o da Justiça comum. Por tais razões, dou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Ministério Público para, mantendo a liberdade do recorrido, sem qualquer medida restritiva, anular todas as demais decisões judiciais proferidas em primeiro grau de jurisdição e declinar da competência desta Justiça Militar, determinando a imediata remessa dos autos do Auto de Prisão em Flagrante (Proc. nº 2001172-45.2025.9.13.0001) ao juízo competente de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher – comarca de Belo Horizonte/MG –, para que examine o feito, em especial, a retratação manifestada pela suposta vítima (Evento 126 do referido processo). É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para declinar a competência para a justiça comum. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de fevereiro de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator